Tribunal: TJMT
Processo: 1010325-68.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010325-68.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ELIEL TORRES DE ARAUJO - CNPJ: 27.201.754/0001-66 (AGRAVADO), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA – SUCESSÃO EMPRESARIAL NÃO COMPROVADA – ART. 50 DO CC – FALTA DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS - DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL NÃO COMPROVADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não há elementos a caracterizar suposta fraude ou indícios de desvio de finalidade e confusão patrimonial, já que a confusão patrimonial decorre nos casos em que houve confusão entre o patrimônio dos sócios e da pessoa jurídica, situação que ocorre quando da não separação do patrimônio do sócio e da pessoa jurídica por conveniência da entidade moral. Nesse diapasão, não está demonstrada a sucessão empresarial ou confusão patrimonial, aliado ao fato que a dívida foi contraída posteriormente ao divórcio, devendo haver um mínimo de demonstração da existência de circunstância que autoriza induzir o abuso de direito, consubstanciado no desvio de finalidade ou a presença de confusão patrimonial. Desse modo, não demonstrada a sucessão empresarial, a fim de consolidar a desconsideração da personalidade jurídica.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1010325-68.2022.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE JACIARA

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO: ELIEL TORRES DE ARAUJO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Jaciara nos autos de Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica n.o 0001277-43.2020.8.11.0010 ajuizado em face de ELIEL TORRES DE ARAUJO, que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

O agravante sustenta que ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial inicialmente movida em face da empresa denominada “JESSICA BUENO PRADO TORRES DE ARAÚJO – ME” (MERCADO TORRES), bem como em face da avalista SUELI CRISTINA FERREIRA DO PRADO, em razão do inadimplemento das obrigações avençadas na Cédula de Crédito Bancário no 085.406.456, emitida em 04/11/2015 no valor de R$317.008,07 (trezentos e dezessete mil e oito reais e sete centavos); após análise minuciosa acerca da situação fática da empresa agravada, a Casa Bancária identificou sucessão empresarial fraudulenta entre a empresa agravada, JESSICA BUENO DO PRADO TORRES DE ARAÚJO (MERCADO TORRES) e ELIEL TORRES DE ARAUJO – ME, fato esse que impede o agravante a dar prosseguimento na ação executória e, consequentemente, obter o adimplemento do débito, ante a ausência de localização de ativos financeiros ou quaisquer bens passíveis de penhora; neste sentido, fora instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e fora incluído no polo passivo a empresa sucessora, qual seja, ELIEL TORRES DE ARAUJO – ME; o agravante devidamente comprovou a ocorrência de sucessão empresarial fraudulenta, tendo em vista que o quadro societário é composto por membros familiares, bem como que as empresas detêm objeto social correlato, e exercem a mesma atividade empresarial, qual seja “mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – comércio varejista; somado a isso, após análise do contrato social, a empresa executada JESSICA BUENO DO PRADO TORRES DE ARAÚJO (MERCADO TORRES) iniciou suas atividades através do endereço inicialmente identificado como: Rua Piuva, no 195, Jd. Boa Esperança, CEP: 78820-00, Cidade de Jaciara/MT; após análise do contrato social, verificou-se que em 21/01/2011 a referida empresa mudou-se de endereço e passou a exercer suas atividades através do endereço: Avenida Antônio Ferreira Sobrinho, no 1.941, Centro, CEP: 78820-000, Jaciara/MT; novamente, em 21/02/2017, a executada mudou-se novamente e supostamente passou a exercer suas atividades no endereço: Rua FV, 01, no 880, Residencial Vale Formoso, Jaciara/MT; no que tange à empresa sucessora, ELIEL TORRES DE ARAÚJO – ME, a qual possui nome fantasia “SUPERMERCADO ECONÔMICO”, iniciou suas atividades em 01/02/2017, por meio do endereço: Avenida Antônio Ferreira Sobrinho, no 1941, Centro, Jaciara/MT; dessa forma, é evidente que a empresa sucessora (ELIEL) atua exatamente no mesmo endereço em que a empresa sucedida já havia atuado anteriormente. Assim, fora requerido também a concessão da tutela de urgência com o intuito de realizar o arresto de bens da empresa sucessora; Nada obstante o divórcio suscitado pelo agravado e, como consequência, suposta ausência de contato, após a realização de pesquisas, verificou-se que o casal ainda mantém vínculos, conforme depreende-se das provas adquiridas por meio da rede de relacionamento Facebook; Ademais, no que tange ao objeto social de ambas as empresas, estes são correlatos e ambas desempenham a mesma atividade empresarial: mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios-comércio varejista; não é possível negar que a empresa “JESSICA BUENO DO PRADO ARAÚJO-ME (Torres Supermercado) tenha iniciado suas atividades como ELIEL TORRES DE ARAUJO-ME (Supermercado Econômico), diante de toda prova carreada aos autos; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da decisão e seja reconhecida a desconsideração da personalidade jurídica.

Sem pedido liminar.

Nas contrarrazões, o agravado requer o desprovimento do recurso.

Acerca da preliminar, a parte agravante manifesta pela rejeição e prosseguimento do recurso.

O Ministério Público não tem interesse.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Jaciara nos autos de Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica n.o 0001277-43.2020.8.11.0010 ajuizado em face de ELIEL TORRES DE ARAUJO, que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

Pretende o agravante, a reforma da decisão para desconsiderar a personalidade jurídica da empresa agravada ao argumento de sucessão empresarial fraudulenta.

Da decisão agravada consta:

“(...)

In casu, na esteira do que determina o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil o ônus de demonstrar os requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica é do autor. A parte autora alegou sucessão irregular entre a empresa sucedida, Jessica Bueno do Prado Torres de Araújo-ME e a empresa sucessora Eliel Torres de Araújo – ME, correspondente ao quadro societário formado por grupo familiar. Como cediço, a desconsideração da personalidade jurídica é uma medida de transposição da proteção jurídica dos sócios concernentes à autonomia patrimonial em que haja abuso da personalidade jurídica decorrente de desvio de personalidade ou confusão patrimonial.

É o que preceitua o artigo 50 do Código Civil, in verbis: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso”. Da leitura do dispositivo legal supracitado constata-se que para a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica faz-se necessário aferir se estãopresentes os requisitos cumulativos que autorizam a medida, quais sejam: o desvioda finalidade da empresa e a confusão patrimonial entre a sociedade e seus integrantes. Nelson Nery Júnior leciona que o desvio da finalidade ocorre na hipótese emque ”A pessoa jurídica se põe a praticar atos ilícitos ou incompatíveis com sua atividade autorizada, bem como com sua derrocada administrativa e econômica, dá-se ocasião de o sistema de direito desconsiderar suapersonalidade jurídica e alcançar o patrimônio das pessoas que se ocultam por detrás de sua existência jurídica”. (Nery Junior, Nelson. Código Civil Comentado, 10 ed. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013). A confusão patrimonial, por sua vez, de acordo com o mesmo doutrinador ocorre “nos casos em que houver confusão entre o patrimônio dos sócios e da pessoa jurídica. Essa situação decorre da não separação do patrimônio do sócio e da pessoa jurídica por conveniência da entidade moral”. Com feito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, apenas admitida em caso de evidente caracterização de desvio da finalidade ou confusão patrimonial. Nesse viés, cito os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSUFICIÊNCIA DE PATRIMÔNIO. NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.VIOLAÇÃO DE LEI FEDERAL. ELEMENTO DEF U N D A M E N T A Ç Ã O I N S U F I C I E N T E . N Ã OCOMPROVAÇÃO DE ABUSO DE PERSONALIDADE,CARACTERIZADO PELO DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DOSREQUISITOS AUTORIZADORES. INTELIGÊNCIA DO ART. 50 DO CCB. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1.022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi

devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente. 2. A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos que não se presumem em casos de mera insolvência. Precedentes. 3. A inexistência ou não localização de bens da pessoa jurídica não é condição para a instauração do procedimento que objetiva a desconsideração, por não ser sequer requisito para aquela declaração, já que imprescindível a demonstração específica da prática objetiva de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. 4.Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp1699542/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 04/03/2022). No mesmo diapasão: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. REEXAME. FUNDAMENTOS. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica a partir da Teoria Maior (art. 50 do Código Civil) exige a comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pelo que a mera inexistência de bens penhoráveis ou

eventual encerramento irregular das atividades da empresa não justifica o deferimento de tal medida excepcional. Precedentes. 3. Na hipótese, rever as conclusões das instâncias ordinárias quanto ao preenchimento dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa demandaria a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da Súmula no 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1852233/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021). A eventual ocorrência de sucessão empresarial deve ser comprovada pela requerente da desconsideração da personalidade jurídica, cumprindo-lhe demonstrar identidade de natureza, objeto social, sócios e, principalmente, as circunstâncias que entrelaçam a relação entre as empresas. Na espécie, a requerente alega que o objeto social das empresas são idênticos, tratando-se de uma manobra ardilosa apenas com a finalidade de não se interligarem os pressupostos para fins de caracterização da sucessão empresarial fraudulenta. Entretanto, conforme documentos juntados pelo requerido o divórcio do casal ocorreu no ano de 2011, não havendo após o aludido período nenhum vínculo jurídico com a antiga empresa que ali se encontrava, muito menos com a antiga esposa/executada. Por ocasião da audiência de instrução e julgamento foi colhido o depoimento pessoal do requerido, o qual alegou não possuir qualquer relação jurídica com a executada, uma vez que o divórcio do casal findou há tempos.

Assim, não há provas suficientes que autorizem o reconhecimento da sucessão empresarial, pois não demonstrada a relação entre as empresas, o abuso da personalidade jurídica ou o desvio de finalidade na constituição de nova pessoa jurídica. Em caso análogo, vale colacionar o seguinte precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO D A P E R S O N A L I D A D EJURÍDICA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. Decisão interlocutória que indeferiu o pedido de reconhecimento de sucessão empresarial e da responsabilidade da empresa ALEXANDRE GARCIA CORREA ME. Não há prova de que haja confusão entre sócios, também que a empresa tenha adquirido o fundo de comércio, tampouco confusão patrimonial, abuso de personalidade ou desvio de finalidade na constituição de nova sociedade. O simples fato de haver exploração do mesmo ponto comercial e ser idêntico o ramo de atividade não caracteriza a sucessão empresarial. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento No 70080030737, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em 27/03/2019). Conforme mencionado, o artigo 373 do Código de Processo Civil que trata do ônus da prova, dispõe que incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, ou seja, o autor deveria comprovar a presença dos requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica, entretanto, não logrou êxito, uma vez que, como visto, não juntou aos autos documentos aptos a demonstrar a alegada sucessão empresarial.

probatório de demonstrar o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil, de rigor o indeferimento do pedido. Ressalto, por oportuno, que de acordo com o entendimento jurisprudencial, em se tratando de incidente de desconsideração da personalidade jurídica é incabível a condenação em honorários advocatícios. Confira-se. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. 1. Ação de execução por quantia certa fundada em título extrajudicial. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 3. Não é cabível a condenação de honorários advocatícios em incidente processual, ressalvados os casos excepcionais. 4. Tratando-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o descabimento da condenação nos ônus sucumbenciais decorre da ausência de previsão legal excepcional, sendo irrelevante se apurar quem deu causa ou foi sucumbente no julgamento final do incidente. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp 1707782/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021). Portanto, de acordo com entendimento jurisprudencial, incabível a condenação em honorários. Diante do exposto, ausentes os requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil, improcede o pedido de desconsideração da personalidade jurídica”.

O mérito recursal consiste em analisar e dirimir se a decisão que indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa é pertinente ou não.

O agravante ajuizou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica ao argumento de que ingressou com ação de execução, e posteriormente ocorreu a sucessão empresarial entre a empresa executada e a empresa que pretende seja desconsiderada, sendo a sucessão irregular entre a empresa sucedida, JESSICA BUENO DO PRADO TORRES DE ARAÚJO-ME e a empresa sucessora ELIEL TORRES DE ARAÚJO – ME, correspondente ao quadro societário formado por grupo familiar.

Narra que as empresas funcionaram no mesmo endereço e pelas fotos de facebook, o casal continua junto, embora haja o divórcio do casal decretado em 2011, o que conclui ser apenas para fraudar os credores.

O pedido foi julgado improcedente.

Da análise dos autos, não se verifica o preenchimento dos requisitos do artigo 50 do Código Civil.

A teoria da desconsideração da personalidade jurídica (
disregard of legal entity
), originariamente concebida nos domínios da Common Law, “consiste na possibilidade de se ignorar a personalidade jurídica autônoma da entidade moral sempre que esta venha a ser utilizada para fins fraudulentos ou diversos daqueles para os quais foi constituída, permitindo que o credor da obrigação assumida pela pessoa jurídica alcance o patrimônio particular dos seus sócios ou administradores para a satisfação do seu crédito” (Código Civil Comentado, 10a Ed. Nelson Nery Junior, pág. 312).

O artigo 50 do Código Civil preleciona que: “
Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica”.

De acordo com o caso em questão, não há elementos a caracterizar suposta fraude ou indícios de desvio de finalidade e confusão patrimonial, já que a confusão patrimonial decorre nos casos em que houve confusão entre o patrimônio dos sócios e da pessoa jurídica, situação que ocorre quando da não separação do patrimônio do sócio e da pessoa jurídica por conveniência da entidade moral.

Nesse diapasão, não está demonstrada a sucessão empresarial ou confusão patrimonial, aliado ao fato que a dívida foi contraída posteriormente ao divórcio, devendo haver um mínimo de demonstração da existência de circunstância que autoriza induzir o abuso de direito, consubstanciado no desvio de finalidade ou a presença de confusão patrimonial.

Desse modo, o agravante não demonstrou a sucessão empresarial, a fim de consolidar a desconsideração da personalidade jurídica.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. Cédula de crédito bancário. Decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da Empresa Sucessora da Executada. Inconformismo. Não acolhimento. Requisitos do artigo 50 do Código Civil não preenchidos. Diligências infrutíferas em encontrar bens penhoráveis da Devedora principal que não podem ser consideradas como atos de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Mera inadimplência ou encerramento das atividades que não enseja, por si só, a prática pela Parte Executada de atos fraudulentos ou praticados com evidente má fé. Observância das alterações promovidas pela Lei no 13.874/19.Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2193945-49.2022.8.26.0000; Relator (a): Penna Machado; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de Catanduva - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/12/2022; Data de Registro: 19/12/2022).

“Ação de cobrança. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Rejeição do pedido. Ausentes os requisitos estabelecidos no art. 50, do Código Civil. Medida excepcional que reclama indispensável demonstração do abuso da personalidade jurídica com o intuito fraudulento ou confusão patrimonial, vale dizer, prova concreta e bastante no sentido de que a empresa tenha agido com dolo ou intuito de fraudar credores. Circunstância não evidenciada nos autos. Falta de provas consistentes a apoiar as alegações genericamente aduzidas pela agravante. Não demonstrada a efetiva dissolução da empresa. Manutenção da r. decisão agravada. Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2075637-54.2022.8.26.0000; Relator (a): Cauduro Padin; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 3a. Vara Cível; Data do Julgamento: 13/01/2023; Data de Registro: 13/01/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Desconsideração da personalidade jurídica – Preenchimento dos requisitos do art. 50 do CC não evidenciado – Ausência de imputação de ato fraudulento ou abusividade por parte do sócio, pelo simples fato de integrar o quadro societário de outra empresa – Circunstância que não evidencia, por si só, abuso – Decisão mantida – Recurso improvido
”.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2280412-31.2022.8.26.0000; Relator (a): Lígia Araújo Bisogni; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 45a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/01/2023; Data de Registro: 26/01/2023).

“*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão agravada indeferiu a inclusão de terceira empresa no polo passivo, registrando indemonstrada tese de sucessão empresarial fraudulenta – Fraude, desvio de finalidade ou confusão patrimonial não demonstrados - Providência excepcional que demanda prova cabal a respeito (art. 50 do CC) – Precedentes do STJ – Tema que deverá ser objeto de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Inteligência dos arts. 133 e ss. do CPC - Recurso negado.*

(TJSP;

Agravo de Instrumento 2231162-29.2022.8.26.0000; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/11/2022; Data de Registro: 30/11/2022).

Dessa forma, a desconsideração é uma medida extrema, somente admitida em última instância e desde que comprovado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, o que não verifico no caso dos autos.

Desse modo, dos elementos constantes nessa seara recursal e o conjunto instrutório dos autos atesta a inexistência de indícios suficientes da confusão patrimonial e fraude contra os credores, motivo pelo qual está desautorizada a medida excepcional do artigo 50 do CC, impondo-se a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023